Tribunal: TJMT
Processo: 1018478-74.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018478-74.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR JOSE ARAGAO BARBOSA - CPF: 040.944.781-16 (APELANTE), GEOVANA ALVES PORTO - CPF: 718.981.151-68 (ADVOGADO), MAYCON JAD CARVALHO CARDOSO - CPF: 033.516.031-00 (ADVOGADO), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 031.931.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE PERDIMENTO DE BEM. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. RÉU SOLTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que homologou acordo de não persecução penal, declarou extinta a punibilidade do apelante e determinou o perdimento da arma de fogo e munições apreendidas em favor da União.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é válida a intimação da sentença apenas ao defensor constituído de réu solto; e (ii) se o recurso interposto após o prazo legal é tempestivo.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 392, II, do CPP, a intimação da sentença ao defensor constituído é válida para réu solto, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado.

4. Sendo constatado que a interposição do apelo restou aperfeiçoada após o quinquídio legal, contado da intimação do defensor constituído pelo réu solto, imperioso o não conhecimento do recurso, por intempestividade

5. A posterior constituição de novo advogado não tem o condão de reabrir prazo recursal já expirado, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A intimação da sentença ao defensor constituído é suficiente para deflagrar o prazo recursal em relação a réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP. 2. A interposição de recurso fora do prazo legal implica sua intempestividade, sendo irrelevante a posterior constituição de novo patrono."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 392, II, e 593, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.087.092/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/09/2022, DJe 19/09/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.149.751/SP, Quinta Turma, j. 13/09/2022, DJe 21/09/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IGOR JOSÉ ARAGÃO BARBOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IGOR JOSÉ ARAGÃO BARBOSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT que, após
homologar acordo de não persecução penal
e
declarar extinta a punibilidade
do apelante pelo cumprimento integral das condições ajustadas,
determinou
em favor da União o
perdimento da arma de fogo e munições apreendidas
, com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal e art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Nas razões recursais anexadas ao ID 324056403, o apelante, sustenta,
preliminarmente
, a
tempestividade
do recurso, argumentando que a mera intimação eletrônica do advogado constituído não seria suficiente, sendo necessária a intimação pessoal do réu solto. No mérito, alega
nulidade processual por decisão
extra petita
, aduzindo que o perdimento foi decretado de ofício pelo juízo, sem provocação ou requerimento do Ministério Público Estadual, e que existe a possibilidade de restituição do armamento por se tratar de bem de origem lícita, regularmente registrado em nome do apelante.

Ao final, requer o reconhecimento da
nulidade da decisão de primeiro grau na parte em que decretou o perdimento do armamento e das munições
, e a consequente
devolução dos bens.

Em contrarrazões vistas no ID 324056408, o Ministério Público manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, por ser manifestamente intempestivo e, acaso conhecido, requer lhe seja negado provimento.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no ID 338325385, recomendando o
não conhecimento do recurso
, por ser
intempestivo
, e, caso conhecido, o seu desprovimento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR
INTEMPESTIVIDADE
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelante foi investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, tendo celebrado acordo de não persecução penal com o Ministério Público, o qual foi devidamente homologado pelo juízo
a quo
e integralmente cumprido, resultando na extinção de sua punibilidade.

Na sentença que declarou extinta a punibilidade, a magistrada de primeiro grau determinou o perdimento da arma de fogo (pistola semiautomática de fabricação israelense, marca IWI Israel Weapon Industries, modelo Jericho II, calibre 9X19mm, número de série B1007438) e das munições apreendidas (34 cartuchos intactos) em favor da União; e diante de tal providência é que a i. defesa exsurge irresignada.

Contudo, antes de analisar o mérito recursal, é necessário considerar os pontos apresentados nas contrarrazões ministeriais, consignandor que a tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância acarreta a preclusão temporal, obstando o conhecimento da impugnação.

E, no caso dos autos, verifica-se que
o recurso de apelação foi interposto extemporaneamente
, conforme se demonstrará a seguir.

Como é cediço, o prazo para interposição de recurso de apelação em matéria criminal está disciplinado no artigo 593,
caput
, do Código de Processo Penal, que estabelece o lapso temporal de 05 (cinco) dias, contados da intimação da decisão recorrida.

No que concerne à forma de intimação da sentença, o artigo 392, inciso II, do mesmo diploma legal, dispõe expressamente que, tratando-se de réu solto, a comunicação poderá ser feita ao próprio acusado ou ao defensor por ele constituído,
in verbis
:

"Art. 392. A intimação da sentença será feita:

[...] II - ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;"

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica e uníssona no sentido de que, tratando-se de réu solto com advogado constituído nos autos, a intimação da sentença dirigida ao defensor é válida e suficiente para deflagrar o prazo recursal, sendo
desnecessária a intimação pessoal do acusado
. Nesse sentido:

[...]
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior,
em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado
, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).”

(STJ – AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). – destaquei.

Conforme se extrai dos autos, a sentença que homologou o acordo de não persecução penal, declarou extinta a punibilidade do apelante e determinou o perdimento da arma de fogo e munições foi proferida e juntada ao processo em 18/06/2025 (ID 198025514). Na mesma data, foi expedida intimação eletrônica ao advogado então constituído pelo apelante,
Dr. Aperlino Loureiro IV - OAB/MT 26.991
, que registrou inequivocamente ciência do conteúdo da sentença em 26/06/2025, às 09:58:30, conforme disponível na aba de expedientes, disponível na página do PJe da ação penal correlata.

Entretanto,
o recurso de apelação foi interposto
apenas em 17/09/2025 (ID 324056394), ou seja,
quase três meses após a ciência inequívoca da defesa constituída
, quando já ultrapassado, em muito, o prazo legal de 05 (cinco) dias.

A tese defensiva de que o prazo não teria se iniciado por ausência de intimação pessoal do recorrente não encontra amparo na legislação processual penal nem na jurisprudência pátria. Como já explicitado, o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, estabelece uma alternativa clara: a intimação do defensor constituído é via plenamente válida e suficiente para dar ciência da sentença ao réu solto e deflagrar o prazo recursal.

Ademais, cumpre ressaltar que a constituição de novos patronos pelo apelante, ocorrida apenas em 17/09/2025 (ID 324056392),
não
tem o condão de reabrir o prazo recursal já expirado, pois
o advogado recebe o processo no estado em que se encontra
, não havendo previsão legal para restituição de prazo peremptório em razão de nova constituição de defensor.

“[...] 2. A constituição de novos advogados não é capaz de sanar a inércia da defesa, até porque, segundo a jurisprudência deste STJ,
o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2.149.751 SP 2022/0186249-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022) – destaquei.

Destarte, considerando que o recurso de apelação foi interposto quando já ultrapassado o prazo legal de 05 (cinco) dias, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade, o que obsta o conhecimento da insurgência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
IGOR JOSÉ ARAGÃO BARBOSA
, porquanto manifestamente
intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026